Tribunal: STF
Processo: Rcl 65204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Algar Tecnologia e Consultoria S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010226-70.2016.5.03.0042, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 611.503 RG/SP – Tema 360/RG e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que transitado em julgado o processo de conhecimento e iniciada a fase de execução de sentença:



     “requereu a declaração de inexigibilidade do título judicial com base no disposto no art. 884, §5º da CLT e art. 525, § 12 do CPC, uma vez que o título judicial executado se formou em decisão transitada em julgado em 12/09/2022, data essa que deve prevalecer para todos os efeitos em direito admitidos, o que inclui a definição do marco temporal para fins de declaração da inexigibilidade do título executivo judicial.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Aduz que a decisão proferida pelo STF na ADPF 324 ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de origem. Assim, o Juiz do Trabalho, em primeiro grau, reconheceu a inexigibilidade do título.



    Contra essa decisão, a beneficiária apresentou agravo de petição ao qual foi dado provimento, para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo (doc. eletrônico 10).



    Sustenta, ainda, que opostos embargos de declaração contra a decisão proferida no agravo de petição:



    “foi mantida a exigibilidade do título executivo judicial, posto que o Douto Relator, entendeu que a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, não seria aquela certificada nos autos, mas que deveria ser considerada a data de 20/10/2017.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    A reclamante esclarece que:



    “a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob relatoria do Desembargador Dr. LUCAS VANUCCI LINS, reformou a decisão de primeiro grau e declarou a exigibilidade do título executivo judicial, por entender que a interposição de recurso de revista manifestamente inadmissível não impede o regular trânsito em julgado da decisão recorrida, permanecendo vinculada à data em que terminou o prazo para interposição do Recurso de Revista (20/10/2017), antes, portanto, da decisão proferida no STF em que foi reconhecida a licitude de toda e qualquer forma de terceirização.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Destaca que:



    “Verifica-se pela R. decisão Reclamada e as anteriores proferidas nos autos subjacentes, o argumento utilizado para manter a exigibilidade do título executivo judicial foi a alteração da data do trânsito em julgado, desconsiderando o que restou certificados nos autos, conforme será abordado adiante.



    [...]



    Diferentemente, sendo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caberia ação rescisória, nos moldes do § 15 do art. 525 do CPC, se obedecido o prazo legal. Trata-se, pois, de questão a ser primeiramente dirimida e que norteará o caminho a seguir para a desconstituição da coisa julgada: por meio da alegação de inexigibilidade do título perante o juízo da execução ou pelo ajuizamento de ação rescisória.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    “[...] seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, de modo que seja cassado o r.acórdão proferido nos autos, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial, eis que constituído após este C. STF declarar a inconstitucionalidade da Súmula que o respaldava e não mais se sustenta. ” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “Com efeito, como  estes autos tratam de execução de decisão transitada em julgado anteriormente à decisão do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324, ocorrida em 30/08/2018, não há falar em extinção da execução e inexigibilidade do título.” (doc. eletrônico 13, p. 4; grifei)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região havia decidido:



    “O manejo de recurso de revista manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada, a qual se consumou na data em que terminou o prazo para interposição do recurso de revista (20 /10/2017). Considerando que a decisão do STF na ADPF 324 foi proferida em sessão de 30/08/18, o título judicial destes autos é exigível.” (doc. eletrônica 11, p. 3; grifei)



    Ou seja, o TST e o TRT3 afirmaram expressamente que a decisão supostamente inconstitucional havia transitado em julgado anteriormente ao decidido no Tema 725/RG e ADPF 324/DF. É o que consta na base empírica da decisão impugnada.



    Por outro lado, no Tema 360/RG, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte precedente:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (grifei)



    Portanto, assentada a premissa adotada na Justiça do Trabalho (trânsito em julgado anterior ao decidido no Tema 725/RG e na ADPF 324/DF), as decisões reclamadas, proferidas pela Justiça do Trabalho aplicaram corretamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 360/RG.



    A reclamante alega que as decisões do TST e do TRT3 estão equivocadas, pois discorda da data do trânsito em julgado indicada pela Justiça do Trabalho. A reclamante pretende reanálise da data do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, o que lhe permitiria evitar o ajuizamento da ação rescisória. Tal discussão, de índole processual, no entanto, não tem aderência estrita com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024)



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63382 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator